Tribunal: TJES
Processo: 5002625-25.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002625-25.2021.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BEATRIZ DO NASCIMENTO QUEIROZ

RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o feito, para determinar a baixa da restrição em nome da autora e condenar a parte recorrida ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que o valor atribuído a indenização é a quem do dano, requerendo sua majoração.

A parte requerida/recorrida não apresentou contrarrazões embora intimada.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e já deferida a assistência judiciária gratuita.

DO MÉRITO

De início, cumpre esclarecer que a ação se sustenta nas alegações autorais de cobrança indevida em cartão de crédito adquirido com a requerida, e ao buscar solução administrativa, foi realizado acordo em sede de Procon, na restituição da cobrança do seguro e seu cancelamento, contudo, após acordo, a recorrente/autora foi surpreendida com a negativação de seu nome.

A requerida por sua vez, nega a existência da falha na prestação ou alguma conduta ilícita praticada, pois o seguro foi devidamente contratado, sendo lícita portanto sua cobrança.

Nesse sentido, embora não se tenha no ordenamento jurídico regras objetivas para a fixação do valor da indenização por lesão moral, a lesão no caso da negativação indevida é presumida e o patamar de indenização que vem sendo fixado pelas Turmas Recursais se dá entre os valores de R$ 5.000,00 (cinco mil) a R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Por outro lado, se sabe que no âmbito do STJ, em sede de recursos com efeito devolutivo restrito, não se altera o valor da indenização fixada pelo Tribunal “a quo”, mas no caso dos autos o recurso tem efeito devolutivo amplo e ainda há particularidade importante na mensuração do valor da indenização, qual seja, a autora procurou o PROCON, fez acordo e a ré, ainda assim, não cumpriu aquele acordo.

Desse modo, a postura é inadequada na medida em que negativou de forma indevida e mais inadequada ainda quando descumpre acordo firmado perante o PROCON e neste caso o valor da indenização (para atingir seus fins) deveria ser fixado em valor superior ao da média.

Desse modo, diante destas considerações, conhece-se o recurso e se lhes da parcial provimento para o fim de majorar o valor da indenização para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto e se lhe
DA PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de majorar o valor da indenização para R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Diante do provimento parcial do recurso, sem custas e sem honorários.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)